Tribunal: TCU
Processo: 043.151/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.151/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelaide Marina La Banca (XXX.881.089-XX); Adriana Trindade da Silva (XXX.726.597-XX); Antonio da Silva Munaretto (XXX.951.569-XX); Edceia Mendes Bottamedi (XXX.118.739-XX); Everton Andre Morgado Brito (XXX.374.689-XX); Jose Carlos Oliveira de Carvalho (XXX.281.193-XX); Luciano Paulo Bastos Casagrande (XXX.983.339-XX); Marcio Paulo Bassetti (XXX.362.008-XX); Marcos da Costa Braga (XXX.641.572-XX); Paulo Sergio Fontolan (XXX.344.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.